Tribunal: CARF
Processo: 10950.723355/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723355/2013-18
ACÓRDÃO
2401-012.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMAO THIERES BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI.
Não se conhece do recurso voluntário que pleiteia exclusivamente o
cancelamento do lançamento por incapacidade financeira do contribuinte
ou a concessão de condições especiais de pagamento, pois o CARF não tem
competência para afastar a aplicação da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723355/2013-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão de n.
11-57.178, da 7a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Tem-se em pauta, Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal -
AIOP, DEBCAD n° 37.398.713-7, referente ao período de 01/2008 a 12/2008,
relativo às contribuições do segurado Contribuinte Individual acima identificado,
calculadas pela alíquota de 20% incidente sobre as remunerações pagas por
tomadores de serviços profissionais, pessoas físicas, apuradas nas Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, conforme relatório fiscal de
fls.9/14.
Cientificado do lançamento, em 10/06/2013, fls. 65, o contribuinte, apresentou
em 03/07/2013, a impugnação de fls. 68/84, ocasião em que argumenta, em
síntese, que:
1. foi orientado a deixar de recolher a contribuição previdenciária, mesmo
continuando a exercer sua profissão, depois de aposentado, não indicando com
isso que seja sonegador.
2. a multa aplicada tem caráter confiscatório pois fere o princípio da equidade e
exorbita o poder discricionário do notificante.
Requer que o crédito seja revisto, proporcionando-lhe condições para pagamento.
A impugnação foi julgada improcedente através do acórdão recorrido, que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
APOSENTADO. RETORNO À ATIVA. EXIGIBILIDADE
O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a exercer
atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido e no percentual determinado expressamente em lei.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723355/2013-18
3
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 97/99), no qual:
- Apresenta preliminar, na qual afirma não ter procurado subterfúgios para justificar
a conduta de não recolher os tributos. Entende que a decisão recorrida não apreciou todos os
pedidos do recorrente, deixando de se manifestar quanto a revisão das condições que lhe
propiciassem oportunidade e meios para adimplir o débito fiscal. Trouxe considerações sobre
aspectos da sua vida pessoal e financeira, que justificariam a revisão das condições de pagamento
do débito.
- Em tópico denominado “Mérito” aduz que: “Ante o quadro crítico que oferece a
apreciação desse r. Conselho, somados aos problemas de saúde e de sua esposa, espera ver
atendido o pleito de um parcelamento condizente com o volume das suas rendas, de forma a não
causar impacto maior do que o hoje existente, ou ainda o cancelamento da dívida por absoluta
falta de condições financeiras, citando aqui os benefícios concedidos aos quadrilheiros políticos
que arrasaram financeiramente o país, condutas que minaram a saúde, educação e segurança do
povo brasileiro, em que muitos, além de permanecerem soltos e persistindo na prática de
corrupção ativa e passiva, obtiveram parcelamentos absurdos (alguns com 20 anos ou mais)
DESTACANDO QUE SUA DÍVIDA NÃO PROVÉM DE ATIVIDADE FRAUDULENTA, esperando, pois,
melhor análise e julgamento do feito”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso voluntário foi apresentado no interstício legal de 30 dias, de modo que é
tempestivo.
Como se verifica do relatório, o contribuinte se limita a expor as condições
peculiares da sua vida pessoal e profissional para requerer que lhe sejam concedidas condições de
pagamento do débito mais adequadas à sua realidade financeira.
A decisão recorrida é hígida e reconhece que a legislação previdenciária é de
aplicação cogente. Afirma o acórdão recorrido que “as contribuições previdenciárias não foram,
confessadamente, recolhidas pelo contribuinte e a autoridade fiscal simplesmente aplicou o que
determina a legislação”.
Em seu recurso, o contribuinte insiste em requerer melhores condições de
pagamento da dívida ou o seu cancelamento por incapacidade financeira.
O recurso não pode ser conhecido, pois não se insurge contra elementos do
lançamento, de modo que há preclusão, por aplicação do art. 17 do Decreto n. 70.235/72,
segundo o qual “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.490 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723355/2013-18
4
Sobre o pedido de melhores condições para pagamento, não cabe a este Conselho
analisar o pleito nem deixar de observar a aplicação da lei tributária. De acordo com o art. 98 do
RICARF: “Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Cabe ao contribuinte consultar junto à DRF as condições de pagamento da dívida.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Original